Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003466-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.543.741-09 (AGRAVANTE), EDIVALDO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 568.157.511-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1003466-70.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
:
Eduardo Silva Oliveira

Agravado
:
Edivaldo Bento de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO -
PROVISÓRIOS –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente à necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1003466-70.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
:
Eduardo Silva Oliveira

Agravado
:
Edivaldo Bento de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eduardo Silva Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de alimentos que ajuizou em face de Edivaldo Bento de Oliveira, indeferiu a fixação de alimentos provisórios no equivalente

a 68% do salário mínimo, bem como ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Em suas razões recursais, limita-se o agravante colacionar os artigos 229, 888, 1.634 e 1.694 do Código Civil, bem como o art. 227, da Constituição Federal e o art. 22 do ECA, pugnando pela fixação de alimentos provisórios.

A tutela recursal foi indeferida (id. 78617975).

Sem contraminuta ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1003466-70.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
:
Eduardo Silva Oliveira

Agravado
:
Edivaldo Bento de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eduardo Silva Oliveira
move ação de alimentos em face de
Edivaldo Bento de Oliveira, tendo o d. magistrado indeferiu a fixação de alimentos provisórios no equivalente

a 68% do salário mínimo, bem como ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão pugnando pela fixação de alimentos provisórios.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, o agravante é maior de idade e afirma que o genitor efetua o pagamento espontâneo de alimentos na monta de 28% do salário mínimo, sendo precipitada nesta quadra inicial a fixação dos alimentos provisórios conforme pretendido pelo agravante.

Bem trilhou o d. magistrado ao consignar:

“
Na lide balizada, a probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos.

Isso porque não fora nada de útil trazido aos autos que demonstra qualquer alteração na capacidade alimentar do alimentante
”.(id. 50048900 – autos de origem).

Com efeito, razoável aguardar a prévia manifestação do agravado e a devida instrução, sem olvidar que poderá ocorrer a fixação dos alimentos provisórios ora requeridos na hipótese de virem aos autos novos elementos de convicção.

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021